Tribunal: TJDFT
Processo: 0738279-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738279-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FADRICAR VEICULOS LTDA - ME, IRACI MATES DE SOUSA, VICENTE DE PAULO DE SOUSA MARTINS, FAGNER MATES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 246279299, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela parte retromencionada em desfavor de FADRICAR VEICULOS LTDA - ME, IRACI MATES DE SOUSA, VICENTE DE PAULO DE SOUSA MARTINS e FAGNER MATES DE SOUSA, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), CENSEC, SIMBA e NAVEJUD, DIMOF, MTE-RAIS e PREVJUD. Sustenta o agravante a possibilidade de consulta aos sistemas MTE-RAIS e PrevJud quando esgotadas as medidas típicas de busca de bens penhoráveis dos devedores, como no presente caso. Afirma que somente o Judiciário pode acessar dados sigilosos dos devedores e que, diferentemente da fundamentação externada pelo Juízo de primeiro grau, “[c]onforme o próprio site CAGED, somente o trabalhador pode ter acesso ao relatório de vínculos”. Argumenta que os fundos de previdência privada não são impenhoráveis, pois têm natureza de investimento, e verbera sobre a utilidade da medida para verificar rendimentos e vínculos que podem ser penhoráveis, mesmo diante da regra de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, desde que preservado o mínimo existencial. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão, de forma a determinar a consulta aos sistemas MTE-RAIS e PREVJUD visando à busca de bens penhoráveis dos devedores. Preparo regular no ID 76058480. É o Relatório. Decido. De início, imperioso registrar que o agravante interpôs, em 23/07/2025, o agravo de instrumento no 0729961-02.2025.8.07.0000, pendente de julgamento, que tem por objeto a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de pesquisa eletrônica ao sistema PREVJUD, visando à localização de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome dos agravados (ID 241437121 de origem). Conquanto o presente recurso tenha sido interposto em face da decisão de ID 246279299 (origem), esta não apresenta conteúdo novo, distinto ou superveniente em relação à primeira, de ID 241437121, observando-se no presente agravo a mesma pretensão, com apresentação dos mesmos fundamentos e acerca da mesma controvérsia, mostrando-se desnecessária a reiteração da litigância acerca desta matéria, principalmente se considerado o lapso temporal transcorrido entre os recursos interpostos. Além disso, a duplicidade de agravos de instrumento tratando do mesmo assunto gera instabilidade processual, sobrecarrega o Judiciário e contraria os princípios da celeridade e economia processual, podendo, também, ser interpretada como uma tentativa de obter decisões conflitantes ou de pressionar o Juízo por meio de multiplicidade recursal, o que não se pode admitir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento no tocante ao pedido de utilização do PREVJUD para localização de bens de devores passíveis de penhora. No mais, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento em relação ao pedido de consulta ao sistema MTE-RAIS. Em que pese a pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo ao recurso, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação de parte da tutela recursal. Isso porque, o agravante objetiva a consulta ao sistema MTE-RAIS visando à obtenção de informações concernentes à existência de vínculo empregatício ativo dos devedores. Em que pese o disposto, embora o credor tenha o direito de perseguir a satisfação de seu crédito, é necessário ressaltar que essa busca deve ser balizada pelos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. A execução, de fato, tramita no interesse do credor, mas não é função do Judiciário realizar buscas exploratórias indiscriminadas e sem fundamentos claros sobre os bens do devedor, como requer a parte agravante, sem quaisquer indícios que indiquem que os executados estejam ocultando valores e patrimônio, mormente quando não esgotadas as medidas típicas postas à disposição do credor. Compulsados os autos de origem, verifiquei que foi realizada uma única consulta via sistema Sisbajud, nos termos da decisão de ID 102220120, em 2021, tendo o agravante logrado êxito em encontrar o valor de R$ 562,50 nas contas de titularidade dos agravados. Embora pleiteada a realização de diligências via sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) em algumas oportunidades, não vislumbrei a interposição de recurso diante da negativa do Juízo de primeiro grau. Registro, também, que o recorrente requereu a intimação pessoal dos devedores para que indicassem bens penhoráveis, sem, contudo, lograr êxito e que pleiteou a inclusão de seus nomes no SERASAJUD, medida esta que foi deferida pelo Juízo de primeiro grau. No mais, não consta dos autos qualquer tentativa de diligenciar extrajudicialmente por parte do agravante, no intuito de localização de bens dos agravados passíveis de constrição, observando-se uma completa transferência do dever legalmente imposto à parte credora (CPC, art. 524, VII c/c 798, II “c”) para o Poder Judiciário. Ressalto que apesar de o art. 139, IV, do CPC autorizar o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. Sobre o tema em debate, em reforço de argumentação, cito julgados desta Corte, os quais, mutatis mutandis, bem servem de farol orientador da resolução desta controvérsia. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. CASO CONCRETO. EXCEÇÃO. 1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 2. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 3. Para que haja justo motivo em adotar a medida requerida, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição do devedor. 4. A reiteração de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1934342, 0734376-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESOBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE QUE PODE REALIZAR DILIGÊNCIAS POR MEIOS PRÓPRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida. 2. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. 3. Ocorre que, conforme já acentuado alhures, nenhum desses requisitos encontra-se presente, pois inexiste qualquer prova ou indício de que ativos circulem com regularidade pelas contas bancárias da devedora, aliado à absoluta inércia da credora que não realizou uma diligência sequer. 4. Por fim, o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judicias não impede que a própria credora realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1929445, 0730123-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. VIA INFOSEG. NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA AOS SISTEMAS CONVENIADOS. NÃO DEMONSTRADO. NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CNSEG. CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível em sede recursal, a análise de requerimento não submetido ao Juízo de Origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento, quanto ao requerimento de consulta via INFOSEG. 2. É ônus do exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC, com o dever de realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 3. De acordo com o entendimento do STJ, os requisitos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros, em nome da executada/agravada, são: a existência de indícios de uma real mudança na situação financeira do devedor ou a passagem de um período razoável entre as diligências. Contudo, dados requisitos não são cumulativos. 4. Tendo ocorrido pesquisas recentes aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, que restaram infrutíferas, e não tendo sido demonstrada a alteração na situação financeira da recorrida ou o esgotamento das diligências cabíveis ao exequente para encontrar bens passiveis de penhora da executada, não se mostra cabível o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), com base nos princípios da cooperação e da razoabilidade. 5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1922156, 0708693-23.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator